Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727859-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANTONIO CANDIDO AGRAVADO: JAQUELINE DO PRADO SILVA SALOMAO D E S P A C H O O Agravo de Instrumento não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais, inexistindo pedido de gratuidade de justiça no recurso ou deferimento do benefício nos autos de origem, nos quais o Agravante recolheu as custas iniciais (ID 38531889, págs. 30/31). Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator